Tribunal: TJDFT
Processo: 0734209-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734209-16.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: LUCIA HELENA MONTEIRO SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LAUDO PERICIAL. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO. IMPARCIALIDADE. ESTRITA OBSERVÂNCIA NOS PADRÕES TÉCNICOS. REAJUSTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que homologou o laudo pericial. 1.1. Pretensão da agravante de reforma da decisão para acolhimento da impugnação ofertada. 2. Os autos de origem se referem à liquidação por arbitramento decorrente da condenação imposta à parte requerida para promover o recálculo do benefício de previdência complementar da parte autora, diante do reconhecimento da existência de horas extras prestadas com habitualidade, as quais passaram a integrar a remuneração do empregado. 3. O laudo produzido pelo expert do juízo caracteriza-se pela imparcialidade e pela estrita observância nos padrões técnicos, sendo necessária, para que se afaste sua presunção de legitimidade e veracidade, a demonstração de forma cabal de eventual equívoco nos cálculos. 3.1. Ao analisar o laudo pericial e seus complementos, não se encontram vícios. 3.2. As partes tiveram oportunidade de impugnar o laudo, assim o fizeram, sem êxito em demonstrar que a perícia estaria maculada ou não corresponderia à realidade dos autos. 3.3. A parte ré, ora agravante, impugnou mais uma vez o Laudo, trazendo os mesmos argumentos já analisados pelo perito, com cálculos datados de 07 de abril de 2022, data anterior à manifestação final do perito. 4. O laudo pericial devidamente concluiu que o benefício previdenciário da autora, mediante a integralização das horas extras prestadas com habitualidade, deveria ser reajustado, na data da aposentadoria. 5. Recurso improvido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil, 502, 503, 507, 917, §2o, 926 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o quantum da homologação foi majorado, criando uma situação de enriquecimento para a parte recorrida, uma vez que os cálculos do perito estão equivocados. Pontua que a apuração do expert não representa a recomposição do custeio integral devido ao plano de benefício. Sustenta que o laudo homologado não observou a necessidade prévia e integral da reserva matemática, ofendendo assim a coisa julgada. Afirma que é necessário que seja realizada a recomposição prévia e integral da reserva matemática, conforme aporte de valor apurado por estudo técnico atuarial, destacando que o valor da reserva matemática é apurado mensalmente, razão pela qual o valor deverá ser definido no mês em que for realizada a recomposição, quando, então, será implantado o novo valor de benefício para as competências futuras. Ressalta que o acórdão recorrido negou vigência quanto aos termos específicos da coisa julgada, que limitam a lide e devem ser observados. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, em face do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil, 502, 503, 507, 917, §2o, 926 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028